Tribunal: TJES
Processo: 0028579-57.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0028579-57.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

06/09/2022

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028579-57.2018.8.08.0024

APTE.:
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A.

APDO.:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAGHI LARANJA

O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAGHI LARANJA (RELATOR):-

Senhor Presidente.

Há neste processo uma petição do Estado do Espírito Santo, inclusive o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy não despachou em razão de eu estar vinculado.

Conheço da petição, estou trazendo, mesmo ciente dela, o processo a julgamento e estou dando provimento em razão de não haver exorbitância na fixação deles pela tarifação.

Há uma pretensão do Estado em ver os honorários fixados com base em apreciação equitativa, mas os honorários são módicos, nesse caso
in concreto
, razão por que nem se aplicaria a hipótese do Tema 1.076.

Só faço essa ressalva em razão de haver a petição para que o Estado saiba que esse Relator teve ciência do seu pleito, mesmo antes do julgamento, embora o pleito não tenha tido o condão de mudar o voto já lançado.

É o registro, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência mencionou que os honorários são módicos. Tem o valor registrado?

*

O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAGHI LARANJA (RELATOR):-

Os honorários estão fixados sobre o valor da causa, noventa e cinco mil reais.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Vinte por cento?

*

O SR. DESEMBARGADOR ANSELMO LAGHI LARANJA (RELATOR):-

No percentual mínimo.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Já tinha anotado um pedido de vista em razão dos valores mencionados pelo Eminente Relator, então, retiro o pedido de vista e acompanho o voto de Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

* *

gvg
*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A
recorreu da r. sentença de fls. 111/113-verso, proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito” que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedentes os pedidos autorais para “1) DECLARAR incidentalmente a inconstitucionalidade da Cláusula Segunda do Convênio ICMS no 13/97 e do art. 171, IV, do RICMS/ES; 2) AUTORIZAR a restituição do ICMS pago a major na via administrativa, em operações ocorridas a partir da decisão liminar outrora deferida, que digam respeito a tese fixada pelo STF nos autos do RE no 593.849, observadas as demais normas da Legislação do Estado do Espirito Santo acerca do pleito de restituição”. Por conseguinte, condenou a fazenda requerida ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados, por equidade, em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de fls. 122/128, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“os honorários devem seguir regra objetiva insculpida no Código de Processo Civil, sendo que a equidade é critério subsidiário. A apreciação equitativa, portanto, tem lugar somente quando for irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – o que no se verifica no presente caso”; e que
(ii)
“o próprio parágrafo 3º, do artigo 85, já expressamente introduziu fator de moderação dos honorários devidos em relação a Fazenda Pública, devendo a fixação seguir a regra objetiva”.

O Código de Processo Civil vigente estabelece uma gradação de parâmetros para fixação dos honorários advocatícios, figurando em primeiro lugar o valor da condenação, em não havendo o primeiro, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

Contudo, não obstante a previsão legal, conforme a lição de Carlos Maximiliano:
“Deve o direito ser interpretado inteligentemente, não de modo a que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis.
” (in “Hermenêutica e Aplicação do Direito”, Forense, 9ª ed., pág. 166).

O Código de Processo Civil, em seu art. 8º, prevê que
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”

O jurista Elpídio Donizetti, a respeito desse dispositivo legal, leciona que:

Em decorrência da multiplicidade dos fatos, as normas jurídicas - e aqui me refiro principalmente às normas processuais - são cada vez mais abertas e indeterminadas. Cabe ao juiz, no momento da subsunção, completar a norma jurídica, de forma a aproximá-la da realidade fática e proporcionar às partes um processo judicial mais justo possível. Assim, segundo a linha adotada pelo legislador do novo Código, qualquer que seja a técnica utilizada para interpretação da lei (gramatical ou literal, lógica, sistemática, histórica e sociológica ou teleológica), na construção do provimento jurisdicional deve o juiz se orientar pelos valores indicados nesse dispositivo, aplicando o ordenamento em sua plenitude, considerando a existência de regras, princípios e valores que norteiam o sistema jurídico" (in "Novo Código de Processo Civil Comentado", Atlas, 2017, pág. 8).

À vista disso, ao se aplicar o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, em sua literalidade, sem nenhuma ponderação, chegar-se-ia ao absurdo, muitas vezes, de honorários de advogado totalmente descompassados da complexidade da causa ou do trabalho desempenhado pelo patrono da parte.

Neste caso, todavia, observa-se que a condenação nos parâmetros literais da normatização regente segundo a tabela regressiva para fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública é parte, não importaria no pagamento de valor desproporcional ou desrazoável a título de verba sucumbencial, como em outras causas milionárias que foram submetidas a este Colegiado, que, com temperamento, considerando as peculiaridades do caso concreto, restou estabelecido um valor por apreciação equitativa em detrimento do critério legal.

Isso porque, não havendo condenação em valor certo e se revelando inviável a aferição do proveito econômico, o arbitramento da referida verba deve utilizar como base de cálculo o valor atribuído à causa, que, no caso, foi de R$95.452,20 (noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), montante este insuscetível de conduzir a uma fixação desproporcional da verba honorária.

Além disso, registra-se que o STJ, no recente julgamento do Tema 1.076, definiu que:
“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

O próprio artigo 85 do CPC, sofreu recente alteração pela Lei nº 14.365/2022, no sentido de vedar a apreciação equitativa fora das hipóteses expressamente previstas no §8º
1
.

Nesse contexto, merece provimento o presente recurso de apelação a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados conforme tarifação legal, levando-se em consideração que, não obstante o zelo profissional dos causídicos da parte autora, o feito, de baixa complexidade, tramitou em tempo razoável e parte dos advogados que representam seus interesses possuem escritório na própria comarca em que a ação foi ajuizada (fl. 48), circunstâncias que justificam o arbitramento no mínimo legal.

Destarte, conheço do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fixar os honorários sucumbenciais na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 85 [...] § 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INADEQUAÇÃO – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO RAZOÁVEL NO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Ao se aplicar o disposto no art. 85, § 3º, do CPC, em sua literalidade, sem nenhuma ponderação, pode-se chegar ao absurdo, muitas vezes, de honorários de advogado totalmente descompassados da complexidade da causa ou do trabalho desempenhado pelo patrono da parte, o que é capaz de justificar a fixação por equidade.

2.
Neste caso, todavia, a condenação nos parâmetros literais da normatização regente segundo a tabela regressiva para fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública é parte, não importaria no pagamento de valor desproporcional ou desrazoável a título de verba sucumbencial, como em outras causas milionárias que foram submetidas a este Colegiado, que com temperamento, considerando as peculiaridades do caso concreto, resto estabelecido um valor por apreciação equitativa em detrimento do critério legal.

3.
Não havendo condenação em valor certo e se revelando inviável a aferição do proveito econômico, o arbitramento da referida verba deve utilizar como base de cálculo o valor atribuído à causa, que, no caso, foi de R$95.452,20 (noventa e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos), montante este insuscetível de conduzir a uma fixação desproporcional da verba honorária.

4.
Merece provimento o presente recurso de apelação a fim de que os honorários sucumbenciais sejam fixados conforme tarifação legal, levando-se em consideração que, não obstante o zelo profissional dos causídicos da parte autora, o feito, de baixa complexidade, tramitou em tempo razoável, assim como que parte dos advogados que representam seus interesses possuem escritório na própria comarca em que a ação foi ajuizada, circunstâncias que justificam o arbitramento no mínimo legal.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.